Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de BENTO PEREIRA DO NASCIMENTO, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pela futilidade. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Em suma, o Impetrante explica que o paciente foi preso em flagrante e, durante a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Alega que, no entanto, a decisão judicial está desprovida de fundamentação concreta, que o paciente agiu em legítima defesa e que preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.
Pede, pois, a concessão in limine da ordem, para que seja revogada a preventiva, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.
Decido.
Inicialmente, quanto à alegada legítima defesa, registro que a estreita via do habeas corpus não comporta o exame da questão, pois evidentemente demanda profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo a conduta desenvolvida pelo paciente (e suas razões) ser reservada ao processo-crime (que ainda não foi instaurado); por ora, é suficiente para a manutenção da prisão a existência de indícios de autoria e materialidade, o que se verifica in casu.
Prosseguindo, a meu ver, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se mostrou devidamente fundamentada, e, ao menos neste prematuro momento de análise, entendo que gravidade do crime, por si só, autoriza e legitima a prisão preventiva para o bem da ordem pública, considerando, sobretudo, a forma de execução do homicídio praticado, eis que a vítima foi atingida por golpes de cabo de enxada na cabeça, mesmo depois de já caída no chão.
Sobre isso, destaco do STJ:
“(...)4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).
No mais, embora o Impetrante afirme que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, o fato é que tais circunstâncias não foram comprovadas de plano, pois não há, nestes autos, nenhum único documento demonstrando que Bento do Nascimento de fato, reside no distrito da culpa, possui emprego fixo, não ostenta outros registros criminais e que iria, realmente, responder aos chamamentos da Justiça ou cumprir, fielmente, medidas cautelares alternativas eventualmente impostas.
Em acréscimo, sempre bom relembrar que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (enunciado n. 43, TCCR/TJMT).
Outrossim, no concernente à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se garantir a ordem pública, exatamente o que ocorre no caso dos autos. Vide: (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator